Tribunal: TJMT
Processo: 1021397-14.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021397-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ROBSON VASCONCELOS XAVIER - CPF: 911.554.361-72 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE FRATURA DO TERÇO PROXIMAL DO ÚMERO ESQUERDO (CID T92.3) - SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM 28 ANOS E NA FUNÇÃO DE LAVADOR – READAPTADO COMO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO –

LAUDO CONCLUSIVO - SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA NOVA FUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Robson Vasconcelos Xavier
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido (id. 159339164).

Sustenta que o magistrado se equivocou ao fundamentar a improcedência do pedido, sob a justificativa de que estaria reabilitado para outra atividade após o acidente, já que estaria sem incapacidade para sua atual atividade habitual, isso porque a ação busca a concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, por acidente de trabalho, em 19/09/2012.

Alega que o laudo pericial identificou que a incapacidade, em decorrência do acidente de trabalho, impede o exercício de atividade que exija
esforço, sobrecarga e deslocamento repetitivos com o ombro esquerdo, já que ficou com limitação para movimentos de elevação, abdução e rotação da articulação do ombro, de forma parcial e definitiva, o que obsta inclusive o exercício da função atual de técnico em segurança do trabalho a qual exerce.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 159339167).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 159339170).

A Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 166154172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023